Tribunal: TJMT
Processo: 1006750-69.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006750-69.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PASCOAL PRADO PEREIRA - CPF: 011.822.011-05 (RECORRENTE), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), ALTOS DO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 51.561.621/0001-85 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CAP - CNPJ: 49.113.994/0001-41 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1006750-69.2024.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Embargante: ALTOS DO OESTE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.

Embargado: PASCOAL PRADO PEREIRA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos declaratórios anteriormente interpostos, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao recurso inominado. A embargante sustenta a existência de omissão e busca, em verdade, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos configuram hipótese de omissão ou se constituem apenas tentativa de rediscutir o mérito da decisão anterior, com caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95.

A embargante já havia oposto embargos declaratórios anteriormente, com a mesma alegação de omissão, os quais foram analisados e rejeitados, não havendo fato novo que justifique nova interposição.

A repetição dos mesmos fundamentos já apreciados evidencia a intenção de rediscutir o mérito, finalidade incabível nos embargos de declaração, o que caracteriza o uso protelatório do recurso.

Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2o do art. 1.026 do CPC, especialmente diante do requerimento da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A reiteração de embargos de declaração com fundamentos idênticos aos já rejeitados, sem apresentação de fato novo, caracteriza uso protelatório do recurso.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC quando constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão já analisado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pela embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que negou provimento ao recurso inominado.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Pois bem, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada apresenta contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que lhe imputa o ônus da prova, nega a existência de cerceamento de defesa.

Argumenta que houve negativa injustificada de produção de prova oral, sendo esta essencial à demonstração da ausência de relação jurídica entre as partes.

Alega que, ao se afirmar que a empresa deveria comprovar suas alegações (diante da inversão do ônus da prova e da regra do art. 373, II do CPC), ao mesmo tempo em que se indeferiu a realização de audiência de instrução e julgamento, configura-se contradição insanável a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Após a análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

A alegação de contradição não se sustenta
. A decisão embargada foi clara ao reconhecer que, no âmbito das ações fundadas em relação de consumo, cabe ao fornecedor — ora embargante — demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme prevê o artigo 373, II do CPC, em harmonia com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto,
a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa encontra-se plenamente justificada
, pois não se trata de indeferimento arbitrário da produção probatória, mas sim de reconhecimento de que o pedido de audiência de instrução e julgamento tinha caráter protelatório, não sendo indispensável à solução da controvérsia, especialmente diante da ausência de início de prova documental mínima a embasar a tese da embargante.

O acórdão apenas reafirmou o dever da parte de instruir adequadamente os autos, conforme lhe compete
. A exigência de prova pela requerida não se confunde com a obrigatoriedade de realização de audiência, sobretudo quando os elementos constantes dos autos já se mostram suficientes à formação do convencimento judicial.

Destarte, constata-se que os argumentos apresentados pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgado, sem, contudo, indicar de forma clara e objetiva a existência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025